Tribunal: TJSP
Processo: 2240657-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENHORA DE ATIVOS EM CONTAS CORRENTES E POUPANÇA – Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu o bloqueio de valores disponíveis em contas dos executados – Art. 833, IV do CPC – Ausência de evidências que os valores bloqueados sejam de natureza salarial - Impenhorabilidade não reconhecida – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240657-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
ERICK RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JOSÉ
GERALDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240657-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27665
AGR. INSTR:
2240657-68.2020.8.26.0000
COMARCA:
SERTÃOZINHO (3a VARA CÍVEL)
AGTE.:
ERICK RODRIGUES DA SILVA
AGDA.:
APARECIDA GERÔNIMO FARIA LAJ
PENHORA DE ATIVOS EM CONTAS CORRENTES E
POUPANÇA Execução de título extrajudicial - Decisão que
deferiu o bloqueio de valores disponíveis em contas dos
executados Art. 833, IV do CPC Ausência de evidências
que os valores bloqueados sejam de natureza salarial -
Impenhorabilidade não reconhecida
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão trasladada às fls. 67/70 que, em cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação do executado.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão. Alega que a quantia
de R$ 1.450,65 trata-se de salário, devendo ser liberada a constrição.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
A nova impugnação apresentada é intempestiva. O executado,
devidamente intimado acerca da penhora, apresentou sua defesa às
fls. 41/45, sendo esta devidamente afastada por decisão já transitada
em julgado. Nestes termos, tem-se por inequívoca a preclusão, seja
temporal, seja consumativa da matéria ventilada. Ainda que assim
não fosse, o executado não fez prova de que a penhora atingiu verba
salarial. O demonstrativo de pagamento de fls. 107 dá conta de
salário pago em 05/08/2020, sendo a penhora realizada em julho.
Ademais, não se tem notícias de que a conta objeto da constrição
seja unicamente salarial, bem como de que a penhora tenha
efetivamente atingido o salário do executado. A prova de tal
alegação é documental (extrato bancário) e o ônus de sua produção
recaía sobre o executado, que não a fez a contento. Posto isso,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240657-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No caso dos autos, o agravante não provou que a verba
constrita é protegida pelo artigo 833, IV do CPC, sendo insuficiente o holerite às fls.
107, pois o salário ali discriminado foi recebido dia 05 de agosto, posteriormente à
penhora.
Mais não é preciso dizer, aplicando-se o Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente fundamentada, houver de mantê-
la.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da
r. decisão recorrida, aliados ao agora lançados, para o fim de mantê-la.
Fica o devedor/agravante desde já advertido que a oposição
de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente
de caráter infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §
2o, do Código de Processo Civil, lembrando que a gratuidade de justiça não o isenta
de multas processuais.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator